Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0714962-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que, diante das duas tentativas inócuas de leilão do veículo e da inércia da exequente, aqui agravante, em requerer novas medidas expropriatórias sobre o bem, desconstituiu a penhora do veículo. Requer a agravante a reavaliação do automóvel penhorado e a oportunidade de adjudicá-lo. Todavia, em consulta aos autos na origem (0707315-39.2018.8.07.0001), consta que o juízo originário reconsiderou a decisão e determinou a avaliação do veículo e, após a intimação da agravante para dizer se tem interesse efetivamente na adjudicação ou o que vai fazer com o veículo, sob pena de desconstituição definitiva da penhora (id. 156036851) Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator